Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por CARLOS GONZAGA DE MELO e outros. Sustentou, dentre outras teses, a ilegitimidade ativa dos agravados para requerer o cumprimento de sentença proferida no bojo de ação civil pública ajuizada por associação civil, em que comprovassem a condição de associado e; a necessidade de perícia para apurar a correção dos cálculos apresentados pelos exequentes. Quanto à questão da legitimidade ativa, a matéria já foi objeto de decisão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos e o agravante deixou de declinar as razões de distinção do caso concreto em relação ao precedente vinculante. Lado outro, quanto à suposta necessidade de perícia para apurar a correção dos cálculos, a própria decisão agravada já determinou a produção da prova, abrindo prazo para as partes apresentarem quesitos. Desta feita, à vista de eventuais vícios formais do recurso, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, e em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator